Tribunal: TJPA
Processo: 0006644-79.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006644-79.2011.8.14.0301

APELANTE: JANETH MIE KATASHO

APELADO: ESPOLIO DE YOSHIKO MURAKAMI, SHOZO MURAKAMI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1.

Da leitura detida do acórdão impugnado, observa-se que o decisum tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da sentença.

2.

Recurso de Embargos Declaratórios conhecido e rejeitado, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
o recurso

interposto
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

JANETH MIE KATASHO
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 19254056), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do acórdão de id. 18735554, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DOAÇÃO VERBAL. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. POSSE EXCLUSIVA DA APELANTE, NA CONDIÇÃO DE HERDEIRA, COM ANIMUS DOMINI. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Alega, em resumo, o embargante que a decisão é omissa quanto aos argumentos relativos aos requisitos da usucapião especial urbana, da não vinculação da ação à sucessão, da natureza do bem, da incompetência da Turma para julgar o recurso, em razão de apelação e agravo de instrumento anterior
. Com base nisso, entende que o acórdão deve ser reformado.

Contrarrazões – id. 19352568.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do decisum atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, quanto ao seu mérito.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada na decisão embargada cingiu-se à inadequação da via eleita pelo apelante para pleitear a propriedade do imóvel objeto da lide.

Ocorre que o acórdão embargado tratou dos pontos necessários ao deslinde da questão, ou seja, apontou a fundamentação necessária para demonstrar o convencimento do Colegiado, sendo que o juiz não é obrigado a rebater todos os dispositivos apontados pela parte em seu recurso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração.

É o voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 14/08/2024